Tribunal: STJ
Processo: 0002210-29.2010.8.26.0372
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146557 - SP (2025/0509065-3)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
JOSE DINART DE SOUZA LIMA TRANSPORTE
ADVOGADO
:
ELDMAN TEMPLE VENTURA - SP217153
AGRAVADO
:
MARIA APARECIDA DA SILVA VELOSO
AGRAVADO
:
ELISANGELA DE SOUZA VELOSO NAVAS
ADVOGADO
:
JUSSARA FERNANDA BIONDO DE MEDEIROS - SP220659
INTERES.
:
OSMAR ANTONIO DA SILVA MACHADO
INTERES.
:
BRADESCO SEGUROS S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. AFASTAMENTO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação indenizatória por acidente de trânsito.
2. O objetivo recursal é decidir se o acórdão incorreu em negativa de
prestação jurisdicional por omitir análise dos requisitos de
responsabilização do empregador por ato de preposto e se os
embargos de declaração evidenciam vício integrativo.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador
enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, com fundamentação
suficiente que permite o controle do julgado, sendo desnecessário
rebater, um a um, todos os argumentos.
4. Embargos de declaração com nítido caráter infringente não revelam
omissão, obscuridade ou contradição.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57103407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 13721373-b76a-4946-834f-a6f32e71ece7

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57103407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 13721373-b76a-4946-834f-a6f32e71ece7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146557 - SP(2025/0509065-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE DINART DE SOUZA LIMA TRANSPORTE
ADVOGADO
: ELDMAN TEMPLE VENTURA - SP217153
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVA VELOSO
AGRAVADO
: ELISANGELA DE SOUZA VELOSO NAVAS
ADVOGADO
: JUSSARA FERNANDA BIONDO DE MEDEIROS - SP220659
INTERES.
: OSMAR ANTONIO DA SILVA MACHADO
INTERES.
: BRADESCO SEGUROS S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. AFASTAMENTO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação indenizatória por acidente de trânsito.
2. O objetivo recursal é decidir se o acórdão incorreu em negativa de
prestação jurisdicional por omitir análise dos requisitos de
responsabilização do empregador por ato de preposto e se os
embargos de declaração evidenciam vício integrativo.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador
enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, com fundamentação
suficiente que permite o controle do julgado, sendo desnecessário
rebater, um a um, todos os argumentos.
4. Embargos de declaração com nítido caráter infringente não revelam
omissão, obscuridade ou contradição.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
JOSÉ DINART DE SOUZA LIMA TRANSPORTES EPP (JOSE)
interpõe agravo em recurso especial contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, que negou seguimento ao apelo nobre lá interposto.
Documento eletrônico VDA56832486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:03
Código de Controle do Documento: 821dba88-9421-42b5-87c5-bffb9f99f0db

O acórdão proferido pelo TJSP, sob a relatoria da Desembargadora Lidia
Conceição, teve a seguinte ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Acidente de veículos. Sentença de
parcial procedência.
CORRÉU
OSMAR
QUE
INGRESSOU
REPENTINA
E
INADVERTIDAMENTE
NA
VIA
DE
DIREÇÃO
CONTRÁRIA,
COLIDINDO FRONTALMENTE COM O VEÍCULO CONDUZIDO PELA
AUTORA, QUE TRAFEGAVA REGULARMENTE NA PRÓPRIA MÃO
DE DIREÇÃO. Bem demonstrada a responsabilidade do réu pelos
dados que, em virtude da sua conduta imprudente e imperila, causou à
apelada. Artigos 186, 927, ambos do CC, e artigos 28, 34 e 35, todos
do CTB. Responsabilidade solidária e objetiva do corréu José,
proprietário do veículo conduzido pelo corréu Osmar, causador do
acidente. Precedentes.
SUPOSTA MANOBRA DE DESVIO PARA EVITAR ACIDENTE. Fato
não comprovado. Responsabilidade, de todo modo, não elidida ainda
que por fato de terceiro, o qual poderá ser demandado em regresso.
II,
arts. 929 e 930, todos do CC. Precedentes.
Art. 188,
c/c
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Autora Elisangela que sofreu
diversas lesões graves. Fato danoso que em nada se assemelha ou
se confunde com eventos corriqueiros que não implicam abalo à
esfera íntima da lesada, tais como meros dissabores, mágoas,
desgosto ou aborrecimento da vida cotidiana. Angústia, estresse, dor,
sofrimento. Situação que repercuuu c trouxe consequências na esfera
íntima da autora. Bem equacionado o valor da indenização fixada (R$
10.000,00 para a demandante Elizangela). Caráter reparatório e de
desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa.
Razoabilidade e proporcionalidade. Fixação em patamar inferior ao
pleiteado não implica sucumbência recíproca. Súmula 326 do C. STJ.
NÃO CARACTERIZADA A MA-FÉ DO APELANTE. Dolo processual
não comprovado. Artigo 80 do CPC. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (e-STJ, fls.
)
388/389

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados, conforme ementa a
seguir transcrita:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que negoi!
provimento ao recurso de apelação. Ausência de omissão,
obscuridade, erro material ou contradição no acórdão. Inequívoco
caráter infringente. Questões devidamente enfrentadas, discutidas e
decididas fundamentadamente. Embargos rejeitados (e-STJ, fl. 414).
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do inciso
a
III do
da CF, JOSÉ alegou negativa de prestação jurisdicional por violação dos
art. 105
arts. 1.022 e 489 do CPC, sustentando omissão do Colegiado quanto aos requisitos
para responsabilização do empregador por ato do preposto (subordinação, exercício ou
razão da função, nexo causal) e erro de direito na qualificação jurídica adotada pelo
TJSP ao afirmar responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo com
Documento eletrônico VDA56832486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:03
Código de Controle do Documento: 821dba88-9421-42b5-87c5-bffb9f99f0db

arrimo em culpa
e no risco da atividade, sem enfrentar a tese
in
vigilando
eligendo/in
específica.
A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP reconheceu que,
embora o recorrente não tenha indicado a alínea do
III, da CF, das razões se
art. 105,
extrai o fundamento na alínea
, permitindo a análise
do STJ (e-STJ, fl.
a
ad referendum
441).
No mérito de admissibilidade, concluiu que não há violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC, porque o acórdão enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões
relevantes, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo recorrente. Assim,
afastou negativa de prestação jurisdicional e registrou que a Câmara julgadora
apreciou as teses com base nos elementos probatórios, não havendo vício a ser
sanado (e-STJ, fls.
).
441/442
Nas razões do presente agravo em recurso especial,
JOSÉ refutou o referido óbice (e-STJ, fls. 445-450).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada ao fundamento da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

Dos apontados vícios de prestação jurisdicional

JOSÉ alegou negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022
e 489 do CPC, sustentando omissão do Colegiado quanto aos requisitos para
responsabilização do empregador por ato do preposto (subordinação, exercício ou
razão da função, nexo causal) e erro de direito na qualificação jurídica adotada pelo
TJSP ao afirmar responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo com
arrimo em culpa in
vigilando e no risco da atividade, sem enfrentar a tese
eligendo/in
específica.
Todavia, o TJSP enfrentou, de forma suficiente e clara, os pontos essenciais
da controvérsia. Reconheceu a culpa do condutor pela invasão de contramão, analisou
o nexo causal e, quanto ao proprietário, afirmou expressamente a responsabilidade
solidária e objetiva, com base na culpa
e na teoria do fato da
in
vigilando
eligendo/in
coisa, apoiando-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio
Tribunal estadual (e-STJ, fls. 388-397).
Documento eletrônico VDA56832486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:03
Código de Controle do Documento: 821dba88-9421-42b5-87c5-bffb9f99f0db

Também fundamentou o dano moral, o critério de arbitramento e a
majoração de honorários, com remissão a parâmetros jurisprudenciais (e-STJ, fls. 400-
406). Esse conjunto mostra que houve motivação suficiente, capaz de permitir o
controle e a compreensão do julgado, afastando a tese de fundamentação genérica.
Nos embargos de declaração, a 36a Câmara rejeitou, de modo explícito, a
alegação de omissão. Registrou que todas as questões foram discutidas e decididas, e
destacou que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos quando já encontrou motivo suficiente para dirimir a controvérsia.
Reafirmou, ainda, a responsabilidade do proprietário nos termos já lançados no
acórdão e identificou o caráter infringente do aclaratório (e-STJ, fls. 414-420).
Afasta-se, pois, a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC: o
acórdão enfrentou os pontos relevantes, ofereceu razões suficientes e não deixou
questão essencial sem apreciação.
Assim, inexistem os apontados vícios de prestação jurisdicional, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
. OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS.
.
SÚMULA 7/STJ
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
, porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.229.195/RJ
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Documento eletrônico VDA56832486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:03
Código de Controle do Documento: 821dba88-9421-42b5-87c5-bffb9f99f0db

Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
em 5% o valor dos
MAJORO
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de JOSE, limitados a 20%,
observados os efeitos da concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:03
Código de Controle do Documento: 821dba88-9421-42b5-87c5-bffb9f99f0db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.146.557 / SP
Número Registro: 2025/0509065-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022102920108260372
22102920108260372
22102920108260372372012010002210
372012010002210
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE DINART DE SOUZA LIMA TRANSPORTE
ADVOGADO : ELDMAN TEMPLE VENTURA - SP217153
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVA VELOSO
AGRAVADO
: ELISANGELA DE SOUZA VELOSO NAVAS
ADVOGADO : JUSSARA FERNANDA BIONDO DE MEDEIROS - SP220659
INTERES.
: OSMAR ANTONIO DA SILVA MACHADO
INTERES.
: BRADESCO SEGUROS S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
Documento eletrônico VDA57078055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 54c3f4c1-36ce-4115-a562-58ff2bad2308

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 54c3f4c1-36ce-4115-a562-58ff2bad2308